Tribunal: STF
Processo: ARE 1507007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal e ameaça. Alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral. Súmulas 282 e 356/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4.  O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    5. O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. A matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.